Tribunal: TJES
Processo: 5005700-63.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005700-63.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE PAULA GAMA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5005700-63.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: JORGE PAULA GAMA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
JORGE PAULA GAMA
em face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.
Sustenta a parte autora, em apertada síntese, que em decorrência das infrações de trânsito registradas em seu prontuário, foi instaurado processo administrativo nº 2023-C41W7, para suspensão do seu direito de dirigir.

Sustenta que o requerido teria descumprido o prazo legal após o encerramento do processo administrativo das infrações, para a expedição da notificação da penalidade de cassação do direito de dirigir, razão pela qual a autarquia de trânsito teria decaído do direito de aplicá-la.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar que o Detran/ES abstenha-se de utilizar os autos de infrações nº T549965688 e CZ00037208 em outro procedimento administrativo.

(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente/Autora

pugna

pela reforma do julgado para condenar o Recorrido ao pagamento de danos morais.

Sem contrarrazões.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
DEFIRO
o pedido de Gratuidade de Justiça à parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem merece parcial reforma no que tange ao pleito indenizatório, senão vejamos:

A Constituição Federal regulamenta a responsabilidade civil do Estado em seu artigo 37, § 6º, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público, e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

“Art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No mesmo sentido estabelece o artigo 43 do Código Civil que a responsabilidade do ente público se configura como objetiva.

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Desta forma, em regra, uma vez comprovado o fato, o dano e a relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta, compete à administração pública o dever de indenizar o administrado pelos danos causados.

Em outras palavras, para que se configure a responsabilidade civil do Estado, deve haver uma conduta (comissiva ou omissiva), que viole um dever jurídico preexistente, causando, por esse agir (nexo causal), dano a outrem.

Ocorre que, no caso dos autos, diversamente do fundamentado na origem,
verifica-se a comprovação do dano sofrido pela parte autora capaz de ensejar a indenização pretendida.

Restou demonstrado que a autarquia instaurou procedimento administrativo irregular para a suspensão/cassação do direito de dirigir do autor, fato que, por si só, demonstra a falha na prestação do serviço público. A restrição indevida da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ultrapassa a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando situação excepcional que interfere diretamente no bem-estar e no comportamento psicológico da vítima.

A indevida privação do direito de dirigir, especialmente diante dos transtornos gerados para a regularização de um erro administrativo que não foi causado pelo administrado, acarreta angústia e afeta os direitos da personalidade, configurando dano extrapatrimonial indenizável (
in re ipsa
).

No que tange ao
quantum
indenizatório, a reparação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como compensação à vítima e possuindo, simultaneamente, caráter pedagógico-punitivo para que a autarquia aprimore seus procedimentos internos, sem gerar enriquecimento ilícito da parte autora.

Sendo assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, entendo adequado fixar a condenação a título de danos morais no patamar de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

Por tais motivos, divirjo do magistrado sentenciante neste ponto, merecendo reforma a r. sentença apenas para incluir a condenação indenizatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, reformando parcialmente a r. sentença para
CONDENAR
o DETRAN/ES ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais,
importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ)
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, face ao êxito recursal, conforme o disposto no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)